Tribunal: TJES
Processo: 5015107-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015107-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADORA DE CERATOCONE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA ATUAL. CONTRAINDICAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LENTES DE CONTATO RÍGIDAS E ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADO. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO VISUAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA DA CRIANÇA. TUTELA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Revela-se inadequada a concessão de tutela de urgência para determinar a realização ou o agendamento de cirurgia oftalmológica quando ausente indicação médica atual, havendo, ao contrário, expressa contraindicação do procedimento em razão da idade da paciente.

2. Em sede de cognição sumária, a imposição de medida cirúrgica sem respaldo técnico viola os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, além de contrariar o princípio do melhor interesse da criança.

3. Diversamente, o fornecimento de lentes de contato rígidas e o acompanhamento oftalmológico especializado encontram respaldo em indicação médica e mostram-se medidas terapêuticas conservadoras, adequadas à idade da menor e indispensáveis à preservação da saúde visual.

4. Demonstrado o risco de agravamento progressivo e irreversível do quadro clínico, impõe-se a manutenção da tutela quanto a tais providências, em observância ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e ao princípio da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

5. A alegação genérica de irreversibilidade da medida, de risco ao erário ou de efeito multiplicador não se presta a afastar a tutela do mínimo existencial, sobretudo quando se trata de direito fundamental de menor em situação de vulnerabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para afastar a obrigação de realização ou agendamento da cirurgia oftalmológica, mantidas as demais determinações.

VITÓRIA-ES, 25 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor da menor Emilly Costa Felicissimo, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando, solidariamente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Itapemirim, que providenciassem: (i) o agendamento de cirurgia oftalmológica; (ii) o fornecimento de lentes de contato rígidas; e (iii) o acompanhamento médico oftalmológico especializado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa fixa.

Nas razões de ID. 15892175, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (a) inexistência de indicação médica para a realização da cirurgia, expressamente contraindicada em razão da idade da paciente; (b) ausência de urgência, por se tratar de procedimento eletivo; (c) risco de dano grave e irreversível ao erário; (d) afronta ao art. 300, §3º, do CPC; e (e) potencial efeito multiplicador da decisão judicial.

Na decisão de ID. 16017683 deferiu-se parcialmente o efeito suspensivo, afastando a obrigação de agendamento da cirurgia oftalmológica, diante da inexistência de indicação médica atual para o procedimento, mantendo, todavia, a determinação de fornecimento das lentes de contato rígidas e do acompanhamento oftalmológico especializado.

Contrarrazões no ID. 16371326.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID. 17638359, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5015107-29.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O Estado do Espírito Santo agrava, por instrumento, da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor da menor Emilly Costa Felicissimo, determinando, que providenciasse, em solidariedade com o Município de Itapemirim,: (i) o agendamento de cirurgia oftalmológica; (ii) o fornecimento de lentes de contato rígidas; e (iii) o acompanhamento médico oftalmológico especializado, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa fixa.

Para tanto, alega, em síntese: (a) inexistência de indicação médica para a realização da cirurgia, expressamente contraindicada em razão da idade da paciente; (b) ausência de urgência, por se tratar de procedimento eletivo; (c) risco de dano grave e irreversível ao erário; (d) afronta ao art. 300, §3º, do CPC; e (e) potencial efeito multiplicador da decisão judicial.

No que tange à cirurgia oftalmológica, assiste razão ao agravante.

Os documentos médicos constantes dos autos evidenciam que o referido procedimento foi expressamente contraindicado no momento, em razão da idade da paciente, sendo indicada, por ora, a adoção de tratamento conservador, com acompanhamento especializado e utilização de lentes apropriadas.

Nesse contexto, verifica-se que não se encontra presente a probabilidade do direito quanto à imposição da medida cirúrgica, uma vez que o próprio corpo médico responsável pelo acompanhamento da menor não a recomenda na atual fase do desenvolvimento.

A concessão de tutela de urgência, ainda que fundada na proteção do direito à saúde, não pode prescindir de respaldo técnico mínimo, sob pena de substituir o juízo médico por decisão judicial desprovida de base científica.

Além disso, a determinação judicial de realização ou agendamento de procedimento cirúrgico contraindicado clinicamente implica risco potencial à integridade física da menor, o que se revela incompatível com o princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear toda e qualquer decisão judicial envolvendo menores.

Quanto ao fornecimento das lentes de contato rígidas e ao acompanhamento oftalmológico especializado, os autos revelam a existência de indicação médica expressa, voltada à contenção da progressão do ceratocone e à preservação da acuidade visual da menor. Trata-se de tratamento conservador, compatível com sua faixa etária e reconhecido pela literatura médica como adequado ao estágio atual da enfermidade.

A probabilidade do direito, nesse ponto, decorre do próprio texto constitucional, que assegura o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), reforçado pelo regime jurídico da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

O perigo de dano também se encontra configurado em favor da menor, na medida em que a ausência do tratamento indicado pode resultar em agravamento progressivo e irreversível da perda visual, dano de difícil ou impossível reparação.

Acrescente-se, ademais, que as medidas mantidas não se mostram irreversíveis, tampouco configuram esgotamento definitivo do objeto da demanda, sendo plenamente compatíveis com a tutela provisória deferida na decisão agravada.

Da mesma forma, não se sustenta a invocação genérica da reserva do possível, do risco ao erário ou do denominado efeito multiplicador, argumentos que, desacompanhados de prova concreta de inviabilidade financeira, não se prestam a afastar a tutela do mínimo existencial, sobretudo quando se trata de direito fundamental de criança em condição de especial vulnerabilidade.

Transcrevo, por oportuno e para corroborar meu entendimento, excerto do parecer ministerial de ID. 17638359:

[...]

O direito à saúde é um dever inafastável do Estado (art. 196, CF) e um direito subjetivo do cidadão, especialmente quando se trata de criança ou adolescente, cuja proteção é prioritária e integral (art. 227, CF). A alegação de impacto orçamentário e o temor do "efeito multiplicador" não podem servir de escudo para o descumprimento de um dever constitucional. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a cláusula da "reserva do possível" não pode ser invocada de forma a comprometer o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o STF — ARE 745745, já consolidou o entendimento de que a inércia estatal em implementar políticas públicas de saúde autoriza a intervenção judicial para garantir o mínimo existencial. Ademais, a responsabilidade dos entes federados é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, não cabendo ao Estado se esquivar de sua obrigação. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reforça que o direito à saúde de crianças e adolescentes não é mera norma programática, mas um direito subjetivo plenamente exigível em juízo. A determinação judicial para seu cumprimento não configura ingerência indevida, mas sim um controle de legalidade de uma omissão estatal que viola direitos fundamentais (cf. STJ — REsp 577836). Manter a obrigação de fornecer as lentes e o acompanhamento representa a única forma de garantir o tratamento contínuo que a condição da menor exige, em estrita observância ao seu melhor interesse e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

[...]

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para afastar a obrigação de realização ou agendamento da cirurgia oftalmológica, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto ao fornecimento das lentes de contato rígidas e ao acompanhamento oftalmológico especializado em favor da menor Emilly Costa Felicissimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.